Tribunal: CARF
Processo: 12326.004464/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.004464/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.922 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
AURENICE COSTA XAVIER DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. INOVAÇÃO, EM SEDE DE JULGAMENTO, NOS FUNDAMENTOS
DO LANÇAMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Restando superados, pelo órgão julgador, os fundamentos que embasaram o
lançamento fiscal, impõe-se o cancelamento do respectivo crédito tributário,
sendo vedado à autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
ANISTIADOS POLÍTICOS. ISENÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI No
10.599/2002.
Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559,
de 13 de novembro de 2002. O benefício alcança as aposentadorias, pensões ou
proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou
militares, nos termos do art. 19 da Lei n°10.559. de 2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Luís Henrique Dias Lima (relator), Márcio Augusto Sekeff Sallem e Francisco
Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.004464/2009-48
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.922 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.004464/2009-48

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 02/12/2009, mediante Notificação de Lançamento - Imposto de Renda Pessoa
Física – n. 2008/677860996749465 - no valor total de R$ 41.204,89 - com fulcro em omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância, a Impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 12/06/2013, reclamando pela isenção de imposto de
renda em face da sua condição de anistiada política.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
A unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informa
que a Contribuinte tomou ciência da decisão da DRJ, mas o AR foi extraviado, a teor do
despacho de encaminhamento de e-fl. 131.
No recurso voluntário, a Contribuinte afirma que foi cientificada da decisão de
primeira instância em 14/05/2013, e, inexistindo prova em contrário nos autos, vez que ausente
AR, entendo que deva prevalecer a informação prestada pela Contribuinte, pugnando-se assim
pela tempestividade do recurso voluntário, que atende aos demais requisitos do Decreto n.
70.235/1972, e assim dele conheço.
Passo à apreciação.
O cerne deste litígio cinge-se à natureza dos rendimentos recebidos da fonte
pagadora Caixa Econômica Federal (valor de R$ 98.389,61), no ano-calendário 2007, que, no
entendimento da Recorrente, estariam abrigados pelo manto da isenção de IRPF, com fulcro no
art. 8o. do ADCT da Constituição Federal e no art. 9o., § 1o., da Lei n.10.559/2002 c/c Decreto n.
4.897/2003.
Pois bem.
O art. 8o. do ADCT da Constituição Federal assim dispõe:
Art. 8o. É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da
promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação
exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que
foram abrangidos pelo Decreto Legislativo no 18, de 15 de dezembro de 1961 , e aos
atingidos pelo Decreto-Lei no 864, de 12 de setembro de 1969 , asseguradas as
promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito
se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade
previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades
das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos
regimes jurídicos. (Regulamento)
§ 1o O disposto neste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da promulgação
da Constituição, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.922 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.004464/2009-48

§ 2o Ficam assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do
setor privado, dirigentes e representantes sindicais que, por motivos exclusivamente
políticos, tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades
remuneradas que exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades
profissionais em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos.
§ 3o Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional
específica, em decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica no S-
50-GM5, de 19 de junho de 1964, e no S-285-GM5 será concedida reparação de
natureza econômica, na forma que dispuser lei de iniciativa do Congresso Nacional e a
entrar em vigor no prazo de doze meses a contar da promulgação da Constituição.
§ 4o Aos que, por força de atos institucionais, tenham exercido gratuitamente mandato
eletivo de vereador serão computados, para efeito de aposentadoria no serviço público e
previdência social, os respectivos períodos.
§ 5o A anistia concedida nos termos deste artigo aplica-se aos servidores públicos civis e
aos empregados em todos os níveis de governo ou em suas fundações, empresas
públicas ou empresas mistas sob controle estatal, exceto nos Ministérios militares, que
tenham sido punidos ou demitidos por atividades profissionais interrompidas em virtude
de decisão de seus trabalhadores, bem como em decorrência do Decreto-Lei no 1.632, de
4 de agosto de 1978 , ou por motivos exclusivamente políticos, assegurada a readmissão
dos que foram atingidos a partir de 1979, observado o disposto no § 1o.
A regulamentação desse dispositivo constitucional ocorreu mediante a Lei n.
10.559/2002, que, em seu art. 1o. confere aos anistiados políticos os seguintes direitos:
Art. 1o O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:
I - declaração da condição de anistiado político;
II - reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em
prestação mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a
promoção na inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1o e 5o do
art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
III - contagem, para todos os efeitos, do tempo em que o anistiado político esteve
compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, em virtude de punição ou de
fundada ameaça de punição, por motivo exclusivamente político, vedada a exigência de
recolhimento de quaisquer contribuições previdenciárias;
IV - conclusão do curso, em escola pública, ou, na falta, com prioridade para bolsa de
estudo, a partir do período letivo interrompido, para o punido na condição de estudante,
em escola pública, ou registro do respectivo diploma para os que concluíram curso em
instituições de ensino no exterior, mesmo que este não tenha correspondente no Brasil,
exigindo-se para isso o diploma ou certificado de conclusão do curso em instituição de
reconhecido prestígio internacional; e
V - reintegração dos servidores públicos civis e dos empregados públicos punidos, por
interrupção de atividade profissional em decorrência de decisão dos trabalhadores, por
adesão à greve em serviço público e em atividades essenciais de interesse da segurança
nacional por motivo político.
Parágrafo único. Aqueles que foram afastados em processos administrativos, instalados
com base na legislação de exceção, sem direito ao contraditório e à própria defesa, e
impedidos de conhecer os motivos e fundamentos da decisão, serão reintegrados em
seus cargos. (grifei)
Verifica-se, destarte, que a Lei n. 10.559/2002 instituiu, em favor dos anistiados
políticos, uma reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em
prestação mensal, permanente e continuada, “nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1o e
5o do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.922 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.004464/2009-48

Essa reparação econômica em forma de prestação mensal é devida àqueles que
comprovarem vínculos com a atividade laboral, salvo se optarem pela prestação única.
Nesse contexto, a referida lei promoveu uma verdadeira inserção do anistiado
político no regime jurídico dos servidores e empregados da administração pública, uma vez que
o anistiado recebe os mesmos direitos e vantagens devidas ao servidor público aposentado (valor
da prestação igual ao da remuneração que teria na atividade, observância do limite remuneratório
do funcionalismo, proibição de acumular, entre outros).
Os efeitos previdenciários e tributários dos valores pagos por anistia estão
previstos no art. 9o., § 1o., da Lei n. 10.559/2002, regulamentado pelo Decreto n. 4.897/2003
(arts. 1o. e 2o.), que assim dispõem:
Lei n. 10.559/2002:
Art. 9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a
caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento
por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são
isentos do Imposto de Renda. (Regulamento)
Decreto n. 4.897/2003:
Art. 1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002.
§ 1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da
Lei no 10.559, de 2002.
§ 2o Caso seja indeferida a substituição de regime prevista no art. 19 da Lei no 10.559,
de 2002, a fonte pagadora deverá efetuar a retenção retroativa do imposto devido até o
total pagamento do valor pendente, observado o limite de trinta por cento do valor
líquido da aposentadoria ou pensão.
Art. 2o O disposto neste Decreto produz efeitos a partir de 29 de agosto de 2002, nos
termos do art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional.
Parágrafo único. Eventual restituição do Imposto de Renda já pago até a publicação
deste Decreto efetivar-se-á após deferimento da substituição de regime prevista no art.
19 da Lei no 10.559, de 2002.
Por sua vez, o art. 19 da Lei n. 10.559/2002 tem a seguinte redação:
Art. 19. O pagamento de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já anistiados
políticos, que vem sendo efetuado pelo INSS e demais entidades públicas, bem como
por empresas, mediante convênio com o referido instituto, será mantido, sem solução de
continuidade, até a sua substituição pelo regime de prestação mensal, permanente e
continuada, instituído por esta Lei, obedecido o que determina o art. 11.
Parágrafo único. Os recursos necessários ao pagamento das reparações econômicas de
caráter indenizatório terão rubrica própria no Orçamento Geral da União e serão
determinados pelo Ministério da Justiça, com destinação específica para civis
(Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão) e militares (Ministério da Defesa).
Por sua relevância, entendo oportuno destacar o seguinte excerto da decisão
recorrida:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.922 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.004464/2009-48

Entretanto, conforme se depreende da leitura dos arts. 10 e 12 da Lei no 10.559, de
2002, bem como do item 1 da Exposição de Motivos no 197 do Ministério da Justiça, de
8 de dezembro de 2003 (publicada no DOU de 09.12.2003), transcritos a seguir, a
isenção do art. 9o da referida lei é condicionada à existência prévia de requerimento:
Art. 10. Caberá ao Ministro de Estado da Justiça decidir a respeito dos requerimentos
fundados nesta Lei.
(...)
Art. 12. Fica criada, no âmbito do Ministério da Justiça, a Comissão de Anistia, com a
finalidade de examinar os requerimentos referidos no art. 10 desta Lei e assessorar o
respectivo Ministro de Estado em suas decisões.
(...)
Exposição de Motivos no 197, do Ministério da Justiça:
CONCLUSÕES DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL
Em atendimento ao disposto no art. 3o do Decreto de 27 de agosto de 2003, que
instituiu Comissão Interministerial para estabelecer critérios e forma de pagamento da
reparação econômica aos anistiados políticos de que trata a Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002, o Ministro de Estado da Justiça, na condição de coordenador
daquela Comissão, torna públicas as conclusões dos trabalhos por ela realizados.
1. O art. 9o, parágrafo único, da Lei no 10.559, de 2002, concedeu isenção do imposto
de renda aos valores pagos a título de indenização aos anistiados políticos e deve ser
observado independentemente da análise do requerimento de substituição pelo regime
de reparação econômica pelo Ministério da Justiça.
Neste sentido, foi editado o Decreto no 4.897, de 25 de novembro de 2003.
Sendo assim, as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza percebidos
pelos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da referida Lei no
10.559 de 2002, a partir de 29 de agosto de 2002, são isentos do imposto de renda,
desde que exista o prévio requerimento de substituição pelo regime de reparação
econômica, ainda que pendente de deferimento.
A título de esclarecimento, cabe informar que a Lei n. 10.559/2002 resultou da
conversão da Medida Provisória n. 65/2002, tendo sido esta publicada na data de 29 de agosto de
2002, razão pela qual é este o dies a quo para fins de isenção de imposto de renda aos valores
pagos a título de indenização a anistiados políticos, bem como as aposentadorias, pensões ou
proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, desde que
sejam objetos de requerimento, ao Ministro da Justiça (ainda que pendente de deferimento), de
substituição pelo regime de reparação econômica.
Impende ainda destacar que o regime do anistiado político instituído pela Lei n.
10.559/2002, com previsão de reparação econômica, nos termos do seu art. 5o. e ss., não
conferiu isenção a todo e qualquer rendimento pago a título de indenização a título de anistia
política. Nesse ponto, pela sua precisão argumentativa, destaco o seguinte excerto do acórdão
da DRJ:
Ocorre que o fato da referida Lei ter criado novo regime aos anistiados políticos,
instituindo o direito a reparação econômica, não significa que todos os rendimentos
pagos a título de indenização por anistia política passaram a ser alcançados pela isenção.
Foi facultado aos favorecidos de benefícios conferidos por outras normas legais ou
judicialmente optar entre estes e os direitos estatuídos na Lei no 10.559/2002 e somente
aqueles valores que representem efetivamente reparação econômica, pagos com recurso
do Tesouro Nacional, em razão de ato do Ministro da Justiça, nos termos desse
dispositivo, é que podem ser considerados isentos.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.922 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.004464/2009-48

O Decreto no 4.897/03 ao estabelecer que a isenção se aplica também às pensões ou
proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, não estendeu o
benefício a casos não previstos em lei, mas sim aos valores que serão convertidos em
benefício do regime de prestação continuada, após deferimento do pedido da
substituição do regime. O objetivo é apenas evitar prejuízos ao requerente em função da
demora na apreciação do seu pedido.
Na espécie, a Recorrente reclama pela isenção do valor de R$ 98.389,61 pagos
pela Caixa Econômica Federal, em decorrência da ação ordinária n. 96.0019385-1, esgrimindo a
sua condição de anistiada política, que, de fato, resta caracterizada nos autos, afastando-se assim
a omissão de rendimentos alegada pela autoridade lançadora.
Na sentença proferida no âmbito da referida ação ordinária, restou consignado que
o valor em litígio refere-se a pagamentos de vencimentos e demais vantagens financeiras devidos
a partir de 05 de outubro de 1988, em virtude do reconhecimento da Recorrente na condição de
anistiada política, e se reporta a períodos anteriores a 29 de agosto de 2002, portanto, quando
ainda inexistente previsão de isenção para tais rendimentos.
No bojo desse contexto fático-probatório e procedendo-se à interpretação
sistemática e teleológica do comando constitucional insculpido no art. 8o. do ADCT da
Constituição Federal, do art. 5o. e ss. da Lei n. 10.559/2002 e do Decreto 4.897/2003, conclui-se
que os rendimentos em apreço não se encontram abrigados pela regra isentiva em face do
imposto de renda.
Nesse sentido, resgato a jurisprudência pacífica do STJ, que delimita com
exatidão o alcance da isenção em apreço, v.g.:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
SOBRE PROVENTOS DE INATIVIDADE PAGOS AOS JÁ ANISTIADOS
POLÍTICOS.
ISENÇÃO
QUE
PRESSUPÕE
O
REQUERIMENTO
DE
SUBSTITUIÇÃO DE TAIS PROVENTOS PELA REPARAÇÃO ECONÔMICA SOB
O REGIME DE PRESTAÇÃO MENSAL. PRETENDIDA ISENÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO
PARA
A
SEGURIDADE
SOCIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o parágrafo único do art. 9o da Lei no
10.559/2002, resultante da conversão da Medida Provisória no 65/2002, a partir de
29 de agosto de 2002 (data da publicação da referida medida provisória), são
isentos do imposto de renda os valores pagos a título de indenização a anistiados
políticos, bem como as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza
pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, desde que sejam objetos de
requerimento, ao Ministro da Justiça (ainda que pendente de deferimento), de
substituição pelo regime de reparação econômica. Em outras palavras, as
aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados
políticos, civis ou militares, a partir de 29 de agosto de 2002, são isentos do imposto
de renda, independentemente da análise do requerimento de sua substituição pelo
regime de reparação econômica pelo Ministério da Justiça. A isenção do imposto
de renda sobre os proventos de inatividade pagos aos já anistiados políticos
pressupõe o requerimento de substituição de tais proventos pela reparação
econômica sob o regime de prestação mensal, ainda que a prefalada isenção não
dependa da análise do aludido requerimento pelo Ministério da Justiça. Eventual
restituição do imposto de renda já pago até a data da publicação do Decreto no
4.897/2003, ou seja, até 26 de novembro de 2003, entretanto, "efetivar-se-á após
deferimento da substituição de regime prevista no art. 19 da Lei no 10.559, de
2002". Caso seja indeferida a substituição de regime prevista no art. 19 da Lei no
10.559, de 2002, a fonte pagadora deverá efetuar a retenção retroativa do imposto
devido até o total pagamento do valor pendente, observado o limite de trinta por
cento do valor líquido da aposentadoria ou pensão. 2. Quanto à pretendida isenção
da contribuição para a seguridade social, o recurso especial é inadmissível porque, no
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.922 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.004464/2009-48

voto-condutor e na ementa do acórdão recorrido, o Tribunal de origem somente se
pronunciou sobre a questão relativa ao imposto de renda. Logo, quanto a este aspecto,
incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia ao recurso
especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ -
REsp: 1382399 RS 2013/0158378-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Data de Julgamento: 06/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 13/08/2013) (grifei)
MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
DESNECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SOMATÓRIO DO VALOR
DA PENSÃO ESPECIAL DE VIÚVA DE EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM
O DA PENSÃO ESPECIAL DE VIÚVA DE ANISTIADO POLÍTICO. INCIDÊNCIA
DO ABATE TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XI DA CF. IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA INDENIZATÓRIA DA PENSÃO DE ANISTIADO POLÍTICO
PREVISTA NO ART. 8o DO ADCT, REGULAMENTADO PELA LEI 10.559/02.
APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 37 DA CF, INTRODUZIDO PELA EC 47/05.
RESOLUÇÃO 14/CNJ DE 21/03/06. PRECEDENTES DO STJ E STF. ISENÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA E DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NA PENSÃO DE
ANISTIADO POLÍTICO, NOS TERMOS DA LEI 10.559/02. POSSIBILIDADE.
MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. 1. Os limites da questão não estão
albergados nas atribuições do Ministro da Fazenda, uma vez que a incidência ou não do
abate teto, nos termos do art. 37, XI, da Constituição Federal, na Pensão de Anistiado
Político paga à impetrante está sob a responsabilidade do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão. 2. Quanto à questão da incidência do "abate teto", não há falar em
necessidade de dilação probatória, uma vez que, da análise dos autos, se constata a
existência de prova pré-constituída para verificar o direito pleiteado no mandamus. 3.
Prejudicial de decadência afastada. Hipótese em que o pagamento à impetrante de
pensão especial com o desconto mensal, referente a rubrica "ABATE TETO (CF, art.
37) PENSIONISTA", é ato administrativo de "trato sucessivo, o que permite a
contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança a partir de
cada ato praticado ou omissão verificada" (MS 12.198/DF, Min. CASTRO MEIRA,
Primeira Seção, DJe 9/11/09) . 4. A reparação econômica, mensal, permanente e
continuada "devida aos anistiados políticos tem natureza indenizatória, nos termos
dos arts. 1o e 9o da Lei 10.559/02" (AgRg na Pet 1.844/DF, Rel. Min. CASTRO
MEIRA, Primeira Seção, DJe 16/11/11). [...] Agravo regimental da impetrante
prejudicado. (STJ - MS: 20105 DF 2013/0122829-2, Relator: Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 14/08/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO,
Data de Publicação: DJe 23/08/2013) (grifei)
TRIBUTÁRIO - PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE ANISTIADOS
POLÍTICOS - IMPOSTO DE RENDA - ISENÇÃO. 1. É pacífico nesta Corte o
entendimento de que os proventos de aposentadoria dos anistiados políticos
beneficiados pela Lei 6.683/79 são isentos do imposto de renda. 2. Recurso especial
não provido (STJ - REsp: 1110792 DF 2009/0006368-3, Relator: Ministra ELIANA
CALMON, Data de Julgamento: 14/04/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: 20090508 --> DJe 08/05/2009) (grifei)
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.922 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.004464/2009-48

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator Designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar pelas razões a seguir expostas.
Trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 19) com vistas a exigir
débitos do IRPF em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração: omissão
de rendimento recebidos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Nos termos da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento:
O contribuinte não declarou rendimentos tributáveis recebidos através de processo
judicial. Ação Ordinária 96.0019385-1 26a Vara Federal

O órgão julgador de primeira instância, em face da impugnação apresentada,
destacou e concluiu que:
Em sua impugnação, a interessada, em síntese, alega que os rendimentos considerados
omissos pela fiscalização não estão sujeitos à tributação, pois têm a natureza jurídica de
indenização já que é anistiada política com base no art. 8o do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1988 e que tal
condição foi expressamente reconhecida pela União Federal, conforme comprova a
publicação do Diário Oficial da União de 15/04/1994.
Acrescenta a contribuinte que foi reintegrada ao funcionalismo público, de acordo com
a cópia do Diário Oficial da União de 30/05/1994, bem como se aposentou
excepcionalmente como anistiada política haja vista cópia do Diário Oficial da União de
janeiro de 1995. Em consequência, foi reintegrada ao funcionalismo público, de acordo
com a cópia do Diário Oficial da União de 30/05/1994, bem como aposentou-se
excepcionalmente como anistiada política haja vista cópia do Diário Oficial da União de
janeiro de 1995.
Em seguida, informa que foi vencedora da ação ordinária no 96.00193851, passando a
ter direito a verbas salariais atrasadas, pois lhe foi concedida a incorporação de todos os
direitos que faria jus se não tivesse sido demitida por ato de exceção.
(...)
No caso concreto, é de se ressaltar que a interessada comprova sua condição de
anistiada política, nos termos da cópia do Diário Oficial acostada à fl.28, porém não
consta do presente Portaria do Ministro da Justiça atribuindo a natureza de reparação
econômica, de caráter indenizatório, em prestação única, aos rendimentos pagos pela
Caixa Econômica Federal.
Portanto, o montante em questão, recebido judicialmente ( Dirf de fl. 88), por não se
enquadrar no conceito de reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação
única, instituído pela Lei no 10.559/2002, não pode ser considerado isento de imposto de
renda, devendo ser considerado tributável na Declaração de Ajuste Anual, conforme
consta da presente autuação.
(destaquei)
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.922 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.004464/2009-48

O douto Relator do presente acórdão, por seu turno, superando os fundamentos da
autoridade administrativa fiscal e, por conseguinte, do órgão julgador de primeira instância,
manteve hígido o lançamento fiscal sob o argumento de que, apesar de o pagamento recebido
pela Contribuinte ter sido feito no ano-calendário de 2007, o mesmo se reporta a períodos
anteriores a 29 de agosto de 2002, portanto, quando ainda inexistente previsão de isenção para
tais rendimentos.
É o que se infere, pois, dos excertos abaixo reproduzidos do voto vencido supra:
Na espécie, a Recorrente reclama pela isenção do valor de R$ 98.389,61 pagos pela
Caixa Econômica Federal, em decorrência da ação ordinária n. 96.0019385-1,
esgrimindo a sua condição de anistiada política, que, de fato, resta caracterizada nos
autos, afastando-se assim a omissão de rendimentos alegada pela autoridade lançadora.
Na sentença proferida no âmbito da referida ação ordinária, restou consignado que o
valor em litígio refere-se a pagamentos de vencimentos e demais vantagens financeiras
devidos a partir de 05 de outubro de 1988, em virtude do reconhecimento da Recorrente
na condição de anistiada política, e se reporta a períodos anteriores a 29 de agosto de
2002, portanto, quando ainda inexistente previsão de isenção para tais rendimentos.
No bojo desse contexto fático-probatório e procedendo-se à interpretação sistemática e
teleológica do comando constitucional insculpido no art. 8o. do ADCT da Constituição
Federal, do art. 5o. e ss. da Lei n. 10.559/2002 e do Decreto 4.897/2003, conclui-se que
os rendimentos em apreço não se encontram abrigados pela regra isentiva em face do
imposto de renda.
(destaquei)
Como se vê, com a devida vênia, a justificativa utilizada pelo douto Relator para a
manutenção do lançamento fiscal não pode prevalecer, já que a lavratura da notificação de
lançamento se deu por motivo diverso, conforme exposto linhas acima.
De fato, enquanto que para a autoridade administrativa fiscal e para o órgão
julgador de primeira instância o lançamento fiscal deve permanecer incólume em face de a
Contribuinte não ter comprovado que os rendimentos declarados pela fonte pagadora como
tributáveis seriam isentos por se tratarem de indenização paga a anistiado político, nos termos da
legislação de regência da matéria, o douto Relator manteve a autuação fiscal sob o fundamento
que a verba recebida nos idos do ano-calendário de 2007 - ou seja: já sob a vigência da lei que
determinou que os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isento do
imposto de renda - refere-se a fatos geradores anteriores de tal previsão legal.
Houve, como se pode ver, inovação nos fundamentos do lançamento, o que é
vedado aos órgãos julgadores.
A mudança de critério jurídico do lançamento viola o princípio da legalidade que
pauta a formulação de autuações fiscais; sua revisão em processos administrativos e a segurança
jurídica que deve vigorar nas relações entre fisco e contribuinte.
Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede
recursal, não se pode conceber que a manutenção do lançamento se dê por fundamentos não
cogitados na autuação.
Embora compreenda que, conforme art. 145 do CTN, o lançamento pode ser
alterado em virtude de impugnação, contudo, o limite dessa alteração é a matéria objeto da
autuação. Com efeito, há flagrante cerceamento do direito de defesa em relação aos novos
fundamentos adotados pelo d. Relator. Neste sentido, confira-se os julgados abaixo desse
Egrégio Conselho:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.922 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.004464/2009-48

LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO INOVAÇÃO IMPOSSIBILIDADE
É insubsistente a parcela de crédito tributário, tida como 'mantida' pela autoridade
administrativa julgadora, quando se constata que ela está fundada em elementos não
considerados no lançamento original (ac. 10516.834, Cons. rel. Wilson Fernandes
Guimarães, j. em 22.01.08).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
O dever poder de decidir conferido ao Delegado da Receita Federal de Julgamento está
adstrito aos termos do lançamento efetuado pela autoridade fiscal, não lhe sendo
permitido aperfeiçoá-lo ou transformá-lo de qualquer forma, sob pena de transposição
de sua competência legal (Acórdão no 10322.569, de 27/07/2006).
ERRO NA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE
PELA AUTORIDADE JULGADORA
A autoridade julgadora (DRJ ou Conselho de Contribuintes) não é permitido ajustar o
lançamento, ainda que na motivação constante da descrição dos fatos, por faltar-lhe
competência para tanto e também por implicar cerceamento ao direito de defesa
(Acórdão no 10809.256, de 28/03/2007).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA
Na apreciação de recurso especial de divergência a Câmara deve cingir-se à matéria de
direito em litígio e de eventuais preliminares. Inadmissível o aperfeiçoamento ou
inovação do lançamento, ainda que estes não importem em agravamento da exigência,
mas caracterizam mudança de critérios jurídicos do lançamento (Acórdão
CSRF/0104.535, de 09/06/2003).
Por fim, mas não menos importante, é de se observar que o parágrafo único do art.
9o da Lei 10.559/2002 é expresso ao estabelecer que os valores pagos a título de indenização a
anistiados políticos são isentos do imposto de renda.
Neste espeque, ainda que fosse válida a fundamentação deduzida pelo douto
Relator do presente acórdão, melhor sorte não lhe assistiria, tendo em vista o pagamento do
rendimento em análise ocorreu, conforme fartamente já mencionado no presente acórdão, em
2007, já sob a vigência, portanto, do dispositivo legal em destaque.
Ante o exposto, restando inconteste que o rendimento recebido pela Contribuinte
da Caixa Econômica Federal se trata de indenização paga a anistiado político e que referido
pagamento se deu após a vigência da Lei no 10.559/2002, voto por dar provimento ao recurso
voluntário, com o consequente cancelamento do lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital